Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-17.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Reajuste por mudança de faixa etária aos cinquenta e nove anos de idade da autora. Sentença de improcedência. Irresignação da requerente. Acolhimento. Tema 952 do STJ aplicável à espécie. Abusividade do aumento verificada. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.